Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-81.2012.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002480-81.2012.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO - CPF: 352.777.691-53 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), SILVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 536.088.361-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002480-81.2012.8.11.0087

EMBARGANTE
:

WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO E OUTRO

EMBARGADO
:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
WILSON CESAR FERREIRA RIBEIRO
e
SILVONE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve a sentença de improcedência.

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso quanto aos demais argumentos que deduziu no recurso, em especial a impossibilidade de se admitir a correção monetária nos termos do §único do artigo 5º e artigo 71, ambos do DL 167/67, razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando dispositivos de lei (id. 41459489).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 43210497 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara (id. 40842480), cuja ementa é a seguinte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DOS EMBARGANTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO EMBARGADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 20, §4º DO CPC/73 – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. Na cédula de crédito rural, regida por lei especial (DL 167/67), admite-se a cobrança da correção monetária, que é mera recomposição da perda do valor da moeda. O valor dos honorários de sucumbência, fixados por equidade, não se revela inidôneo para remunerar o trabalho desenvolvido, tampouco para desprestigiar o empenho empregado pelo causídico, razão pela qual deve ser mantido”.

No entanto, em que pese os argumentos tecidos pelos embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque o
decisum
é claro ao ressaltar a possibilidade da cobrança dos juros remuneratórios limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano, multa contratual de 10%,
além da correção monetária, que é mera recomposição da perda do valor da moeda
.

Além disso, o magistrado não está obrigado a debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como a ater-se aos fundamentos por elas indicado, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020